Tribunal: TCU
Processo: 036.443/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária da administração regional do Senac no estado de Pernambuco relativa ao Exercício Financeiro de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à prestação de contas anual da Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado de Pernambuco (Senac/PE) relativa ao exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Valéria Peregrino Fernandes; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Valéria Peregrino Fernandes, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, III, da mesma lei; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Alberes Haniery Patrício Lopes, Alex de Oliveira da Costa, Antônio Diogo dos Santos Filho, Bernardo Peixoto dos Santos Oliveira Sobrinho, Celso Jordão Cavalcanti, Cláudia da Silva Santos, Joaquim de Castro Filho, José Carlos da Silva, José Carlos de Santana, José Carlos da Silva, João Maria Lopes, João de Barros e Silva, Mauro Santos Nogueira, Milton Tavares de Melo Júnior, Ozeas Gomes da Silva, Rudi Marcos Maggioni e Tereza Cristina Ferreira de Souza, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.4. julgar regulares as contas da Sra. Maria da Graça Gomes Assunção, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.5. arquivar o processo em relação ao Sr. Josias Silva de Albuquerque, sem julgamento de mérito, em razão do seu falecimento em 2/2/2019, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.6. sobrestar o julgamento das contas do Sr. Frederico Penna Leal e determinar a realização de sua audiência para que apresente razões de justificativa acerca da contratação de dezesseis empregados no exercício de 2015, listados a seguir, sem o devido processo seletivo, em contrariedade ao art. 3o do Regulamento de Contratação de Empregados do Senac, ao art. 41, caput , do Regulamento do Senac (Decreto 61.843/1967) e aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da isonomia e da publicidade: CPF Nome do Empregado Contrato/Portaria XXX.202.844-XX Alexsandro da Silva Macaubas 62/2015, de 8/6/2015 (peça 117) XXX.975.684-XX Ana Amélia Galdino da Silva 58/2015, de 5/6/2015 (peça 121) XXX.876.734-XX Carolina Machado Dias Ramalho Luz s/no , de 24/7/2015 (peça 129) XXX.369.564-XX Danilo Rafael do Nascimento da Silva 98/2015, de 1o/10/2015 (peça 134) XXX.940.344-XX Diego Alisson Monteiro 102/2015, de 5/10/2015 (peça 132) XXX.133.064-XX Edinadja Fonseca Pereira da Silva 57/2015, de 5/6/2015 (peça 138) XXX.271.484-XX Gleice Amorim da Costa 100/2015, de 1o/10/2015 (peça 147) XXX.773.774-XX Ivanilson Francisco da Silva no desconhecido, de 1o/10/2015 (peça 18, p. 291) XXX.572.374-XX José Roberto Martim Santos 101/2015, de 1o/10/2015 (peça 156) XXX.436.984-XX José Rodrigues de Lucena Neto 064-A/2015, de 12/6/2015 (peça 158) XXX.525.254-XX Leonardo de Carvalho Souza Castro 107-A/2015, de 16/10/2015 (peça 163) XXX.476.744-XX Marcos Antônio Monteiro de Araújo 61/2015, de 8/6/2015 (peça 165) XXX.067.126-XX Maria Lenice Ferraz Souza 96/2015, de 15/9/2015 (peça 168) XXX.566.244-XX Moacir José da Silva 56/2015, de 5/6/2015 (peça 173) XXX.026.164-XX Nathalia Maria de Lima Silva 55/2015, de 4/6/2015 (peça 176) XXX.299.164-XX Rosa Virginia Pessoa Tarragô de Souza 180/2015, de 15/6/2015 (peça 179, p. 2) 9.7. aplicar à Sra. Valéria Peregrino Fernandes a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.10. determinar ao Senac/PE que: 9.10.1. adote providências, no prazo de 30 (trinta) dias, para a rescisão dos contratos de trabalho celebrados com os empregados listados a seguir (e outros em situação similar), por não terem sido precedidos da devida realização de processo seletivo, em contrariedade ao art. 3o do Regulamento de Contratação de Empregados do Senac, ao art. 41, caput , do Regulamento do Senac (Decreto 61.843/1967) e aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da isonomia e da publicidade, garantindo aos empregados o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa: CPF Nome do Empregado XXX.327.984-XX Adailton José de Souza XXX.940.344-XX Diego Alisson Monteiro XXX.133.064-XX Edinadja Fonseca Pereira da Silva XXX.271.484-XX Gleice Amorim da Costa XXX.227.174-XX Janete Silva dos Santos XXX.572.374-XX José Roberto Martim Santos XXX.303.304-XX Josimar Barbosa da Silva XXX.520.834-XX Kátia Cristina da Silva XXX.220.274-XX Magali Aparecida Barbosa XXX.476.744-XX Marcos Antônio Monteiro de Araújo XXX.682.064-XX Thamares Maria Fernandes de Souza XXX.729.774-XX Uedson Souza Silvino Filho XXX.627.004-XX Verônica Gabriel de Souza Barbosa XXX.658.994-XX Alba Valéria Souza da Silva XXX.311.544-XX Ana Priscila do Ó Tidey XXX.442.174-XX Ângela Celeste Brito Vieira de Melo XXX.876.734-XX Carolina Machado Dias Ramalho Luz XXX.995.874-XX Lucas Cruz de Lima XXX.299.164-XX Rosa Virginia Pessoa Tarragô de Souza 9.10.2. apresente a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, informações sobre as providências adotadas e os resultados alcançados; 9.11. ordenar à SecexDesenvolvimento que monitore o cumprimento da determinação contida na alínea anterior; 9.12. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Senac/PE, informando que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.